Tribunal: TJMT
Processo: 1044425-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044425-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), SOLAR 360 ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - CNPJ: 32.497.499/0001-80 (EMBARGADO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVEDOR PESSOA JURÍDICA.
IMPERTINÊNCIA DAS
DILIGÊNCIAS REQUERIDAS.
AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pesquisas patrimoniais via PREVJUD, CAGED, INSS, CCS e expedição de ofícios a entidades financeiras e securitárias, em cumprimento de sentença movido contra pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste
em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a frustração das diligências executivas realizadas e, simultaneamente, indeferir novas medidas investigativas, bem como se seria
cabível a ampliação dos meios executivos com fundamento no art. 139, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.
Não há contradição no acórdão, mas distinção lógica entre a constatação fática da ausência de bens e o juízo jurídico de pertinência das medidas postuladas, orientado pelos princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade.

5.
As diligências requeridas mostram-se inadequadas,
pois
a executada se trata de
pessoa jurídica, sendo inaplicáveis sistemas voltados a pessoas naturais (PREVJUD, CAGED e INSS),
além de desnecessária a consulta ao CCS, cujo conteúdo informacional é abrangido pelo SISBAJUD já realizado
.

6.
A ausência de elementos concretos que indiquem a existência de ativos em entidades específicas (CETIP, SUSEP, CNSEG) torna as medidas meramente exploratórias, incompatíveis com o modelo cooperativo do processo civil e com a racionalidade da execução.

7.
A requisição de Relatórios de Inteligência Financeira pressupõe indícios objetivos de ocultação ou dissimulação patrimonial, não se legitimando pela simples frustração de diligências ordinárias.

8
.
O art. 139, IV, do CPC confere poderes ao magistrado para adoção de medidas executivas atípicas, mas não impõe o deferimento indiscriminado de diligências, exigindo fundamentação ancorada na utilidade concreta e na proporcionalidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos de declaração
rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. O deferimento de medidas executivas atípicas exige demonstração
de pertinência, necessidade e adequação, não sendo admissível a adoção de diligências genéricas ou incompatíveis com a natureza jurídica do devedor.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 139, IV, 1.022 e 1.026, § 2º
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA
SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
negou

provimento
a
o recurso
de agravo de instrumento
interposto

pela
ora embargante

em face de
decisão
proferida

nos autos
do Cumprimento de Sentença
n. 1021562-39.2023.8.11.0041, movid
o
em
desfavor
de
SOLAR 360 ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.
,
que
indeferiu o
pleito
de pesquisa de bens pelos sistemas

PREVJUD
,
CCS
,
CAGED
e
INSS,
bem como a expedição de ofício aos órgãos
CET
IP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF (id.
350476382).

Em suas razões,
a
embargante aponta a existência de
contradição
no julgado,
consistente na desconsideração d
os
potenciais
efeitos positivos das pesquisas indeferidas,

o que implicaria a abertura de exceção

à regra de impenhorabilidade dos rendimentos, sobretudo diante de diversas

outras
diligências
infrutíferas
.

Assevera ser
flagrante a contradição entre o entendimento
adotado e
a interpretação correta do
art
. 139, IV
,
do CPC,
e d
o
pacífico entendimento
jurisprudencial.
Aduz que tal dispositivo é
perfeitamente aplicável à hipótese

dos autos, tendo em vista

as reiteradas demonstrações de má-fé do devedor, que

busca se furtar do pagamento da dívida.

Salienta que
não dispõe de meios ou ferramentas para

adotar medidas indutivas, coercitivas
e
/ou
mandamentais
, dependendo de providências que

só podem ser emanadas
d
o Poder Judiciário, o qual possui poder de polícia e autoridade para

exigir dos órgãos públicos e privados as informações necessárias ao prosseguimento do feito
.

Defende que o indeferimento da
utilização d
o
s convênios fere
su
a garantia

constitucional
à duração razoável do processo e ao emprego de todos os mecanismos disponíveis para sua efetivação.

Reitera a incoerência do aresto
ao mencionar que
as

pesquisas
,
embora infrutíferas, forneceram elementos informativos importantes
, ressaltando que
nenhum dos dados obtidos é
proveitoso
e que
não lhe resta saída para satisfação d
e seu direito
senão
por meio
das
buscas almejadas.

Assinala ser possível a
penhora d
e
proventos quando não se configura risco à subsistência

do devedor
,
e que
os sistemas têm o propósito de
trazer
efetividade ao processo de execução, tanto que constantemente se modernizam
.

Acrescenta que as pesquisas em questão constituem um
plano sistemático

para identificar fontes patrimoniais ocultas
, consubstanciando-se em
instrumentos
tecnológic
o
s para agilizar a prestação

jurisdicional com eficiência
.

Com essas considerações,
requer o acolhimento dos embargos para sanar o
s
vício
s

suscitado
s
,
com o consequente provimento do agravo de instrumento e
realização das pesquisas PREVJUD, INSS, CAGED e CCS,
além d
a expedição d
e
ofícios aos

órgãos CETIP, CBLC, SUSEP
e
CNSEG
. Ainda, postula que haja manifestação expressa
acerca da matéria aventada, para fins de prequestionamento.

Embora intimada (id.
351458371
), a embargada

deixou
transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões
(id.
354295377
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante sustenta que o aresto incorreu em contradição ao reconhecer, simultaneamente, que as diligências já realizadas se revelaram infrutíferas e que as pesquisas adicionais
pleiteadas
não deveriam ser autorizadas, desconsiderando, assim, o potencial útil das medidas para a localização de ativos e, por conseguinte, a própria possibilidade de adoção de providências executivas mais eficazes, inclusive com fundamento no art. 139, IV, do CPC.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de
qualquer vício a ser reparado.

Com efeito
, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

É certo que a tutela executiva deve orientar-se pela obtenção de resultados concretos, assegurando ao credor os meios adequados à satisfação do crédito reconhecido. O
art
. 4º do Código de Processo Civil consagra às partes o direito à solução integral do mérito, compreendida a atividade
satisfativa
, em prazo razoável, ao passo que o
art
. 6º impõe o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo. Essas diretrizes revelam que a execução não pode ser conduzida de forma meramente formal, devendo ser estruturada com vistas à efetividade prática da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, o ordenamento confere ao magistrado poderes destinados à concretização da tutela executiva, os quais, entretanto, não se revestem de
caráter
irrestrito. Seu exercício submete-se aos postulados da necessidade, da adequação e da proporcionalidade, que vedam a adoção de providências manifestamente inúteis, excessivas ou dissociadas da realidade fática delineada nos autos, não se tratando de limitar o acesso do exequente aos mecanismos executivos disponíveis, mas de assegurar que as diligências postuladas guardem pertinência objetiva com a finalidade a que se destinam.

Na hipótese, tem-se que a agravada é sociedade empresária, constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, circunstância que repercute decisivamente sobre a análise de pertinência de cada uma das medidas pleiteadas.

No que diz respeito às consultas aos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS, a recorrente sustenta que tais ferramentas permitiriam identificar vínculos empregatícios, benefícios previdenciários e dados cadastrais que viabilizariam a constrição de rendimentos ou, ao menos, a localização de endereços atualizados da devedora. Ocorre que esses três sistemas possuem uma característica comum e determinante: destinam-se à obtenção de informações vinculadas a relações jurídicas titularizadas por pessoas naturais no âmbito trabalhista e previdenciário.

De fato, o PREVJUD franqueia acesso à base de dados do INSS relativa a segurados-aposentadorias, pensões, auxílios e
vínculos contributivos-, universo normativo que pressupõe a condição de pessoa física. O CAGED registra admissões, desligamentos e alterações contratuais de empregados formais, igualmente voltado a relações individuais de trabalho regidas pela CLT. As consultas ao INSS, por sua vez, permitem verificar contribuições previdenciárias na qualidade de empregado, contribuinte individual ou empresário, categorias que, mais uma vez, remetem à esfera jurídica de pessoas naturais.

Ressalte-se que sociedades empresárias não figuram como seguradas do INSS, não mantêm vínculos em seu próprio nome na condição de empregadas e não percebem benefícios previdenciários. Eventual interesse na obtenção de dados sobre sócios ou administradores da executada demandaria requerimento específico e fundamentado nesse sentido, o que não se verificou nas razões recursais, em que a agravante se limita a requerer pesquisas em nome da executada, sem distinguir a natureza jurídica da devedora ou apontar, com a necessária objetividade, de que modo informações trabalhistas e previdenciárias de uma pessoa jurídica poderiam contribuir para o êxito da execução.

A decisão de primeiro grau, ao rejeitar a consulta ao PREVJUD sob o fundamento de que tal sistema não contribui com a finalidade executória dos autos, captou com acuidade esse descompasso entre a natureza da ferramenta e a condição jurídica da executada. No mesmo sentido, o indeferimento das pesquisas via CAGED e INSS se mostra coerente com a inaplicabilidade material desses instrumentos à hipótese de devedor constituído sob a forma societária.

Em relação ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional-CCS, o Magistrado de origem indeferiu a pesquisa por entendê-la abrangida pela diligência anteriormente realizada via SISBAJUD.

Deveras, ambos os mecanismos operam no âmbito do sistema financeiro e se prestam a identificar relacionamentos bancários do devedor. O CCS, especificamente, centraliza dados sobre a existência de vínculos entre correntistas e instituições financeiras, sem revelar saldos ou movimentações, informações que, embora não idênticas, guardam significativa convergência com aquelas acessíveis por meio do SISBAJUD.

In
casu
,

a pesquisa via SISBAJUD, operacionalizada na modalidade teimosinha ao longo de 15 dias(ids.214196403e214196404, na origem), já logrou identificar os relacionamentos bancários mantidos pela executada junto a cinco instituições financeiras distintas, circunstância que evidencia o efetivo mapeamento dos vínculos financeiros da devedora por aquele sistema. O fato de não terem sido localizados saldos passíveis de bloqueio não retira a utilidade da diligência quanto à identificação dos relacionamentos, que é precisamente a funcionalidade nuclear do CCS.

À vista disso, a reiteração de busca por via diversa, sem indicação de circunstância nova ou indício concreto de movimentação relevante, não se revela providência dotada de utilidade concreta, mas sim duplicação de esforços sem perspectiva razoável de resultado distinto.

Aliás, “
a jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que as informações geradas pelo CCS-BACEN são abrangidas pela base de dados do SISBAJUD, que possui escopo mais amplo e atualizado, tornando desnecessária a repetição de diligências com conteúdo sobreposto
”(TJMT,N.U 1037038-75.2025.8.11.0000,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025,publicado no DJE 22/01/2026).

Quanto à expedição de ofícios à CETIP, à CBLC, à SUSEP, à CNSEG e para obtenção dos RIF, o Juízo
a quo
fundamentou o indeferimento na ausência de convênio com este Tribunal de Justiça. Em verdade, a inexistência de integração eletrônica não constitui, por si só, impedimento à expedição de ofícios judiciais, uma vez que o art. 772, inciso III, do CPC confere ao magistrado poderes para determinar que terceiros forneçam informações relacionadas ao objeto da execução, faculdade que decorre do poder geral de efetivação da tutela executiva e não se condiciona à existência de convênio ou ferramenta tecnológica específica. Não obstante, o exercício desse poder permanece condicionado ao juízo de pertinência, necessidade e proporcionalidade que incumbe ao julgador realizar em cada caso concreto.

No tocante à CETIP e à CBLC, atualmente integradas à B3 S.A., cumpre registrar que o SISBAJUD, após sucessivas ampliações de seu escopo, passou a abranger distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, corretoras e sociedades de crédito, financiamento e investimento. Essa expansão amplia o espectro de instituições alcançadas pela ordem de bloqueio e reduz a plausibilidade de que existam ativos financeiros relevantes não submetidos ao crivo da pesquisa já realizada.

Some-se a isso que a agravante não logrou demonstrar, com o mínimo de concretude exigível, a existência de indícios de que a executada detenha títulos ou valores mobiliários custodiados por aquela entidade, limitando-se a formular requerimento genérico desprovido de substrato fático.

No que concerne à SUSEP e à CNSEG, reconhece-se que, diferentemente do PREVJUD e do CAGED, tais entidades podem, em tese, conter registros relativos a pessoas jurídicas, porquanto sociedades empresárias são passíveis de figurar como titulares de apólices de seguro, títulos de capitalização e planos de previdência corporativos. No entanto, essa possibilidade abstrata não dispensa a credora de indicar elementos que sinalizem, ainda quede forma indiciária, que a executada detenha ativos dessa natureza.

Por certo, as razões recursais não apontam qualquer circunstância específica nesse sentido, articulando, em tom abstrato, a possibilidade teórica de que tais órgãos detenham informações patrimoniais da devedora, porém sem indicar qualquer elemento fático que confira substrato a essa suposição.

Trata-se, assim, de pretensão eminentemente exploratória, calcada na expectativa genérica de que alguma dessas entidades possa eventualmente revelar patrimônio oculto, sem que haja base empírica mínima a sustentar tal conjectura.

Registre-se que o grau de proteção jurídica conferido às informações custodiadas por essas entidades não é uniforme. Enquanto os dados relativos a apólices de seguro, títulos de capitalização e planos de previdência privada submetem-se ao regime geral de sigilo bancário e securitário, os Relatórios de Inteligência Financeira-RIF inserem-se em patamar de proteção substancialmente mais elevado.

Com efeito, a requisição judicial desses documentos pressupõe demonstração de indícios objetivos de práticas de ocultação ou dissimulação patrimonial, ou de movimentações financeiras
incompatíveis com a capacidade econômica declarada, requisitos que, na espécie, não foram minimamente atendidos. A simples frustração de diligências ordinárias não legitima a ampliação indiscriminada da investigação patrimonial, sendo descabida a requisição de relatórios de inteligência financeira como expediente rotineiro de investigação patrimonial em sede executiva cível.

Demais disso, importa consignar que o conjunto de diligências já realizadas nos autos-SISBAJUD na modalidade teimosinha, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER-produziu resultados que, embora não tenham conduzido à localização de patrimônio líquido suficiente à satisfação do crédito, forneceram elementos informativos relevantes.

Efetivamente, o SISBAJUD identificou cinco relacionamentos bancários da executada, conquanto sem saldo passível de bloqueio; o RENAJUD localizou um veículo que, todavia, já se encontra gravado com restrições decorrentes de outros processos executivos; o INFOJUD disponibilizou a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da executada, na qual consta a apuração pelo regime de lucro presumido, indicando a manutenção de atividade econômica no período, dado que pode oferecer subsídios para a identificação de receitas e movimentações patrimoniais da devedora, passíveis de exploração pela recorrente em diligências específicas e direcionadas. O SNIPER, por sua vez, limitou-se a revelar dados cadastrais da sociedade empresária, sem identificar patrimônio adicional.

Esse panorama factual, apesar de demonstrar a dificuldade de localização de bens, não conduz automaticamente à conclusão de que toda e qualquer diligência adicional deva ser autorizada. Ao contrário, reforça a necessidade de que a credora direcione suas pretensões de forma objetiva e fundamentada, apontando, com base nos elementos já disponíveis, caminhos concretos para a satisfação do crédito, ao invés de formular requerimentos genéricos e em bloco voltados à mobilização simultânea de múltiplos órgãos e entidades.

A propósito, “
a existência de medidas constritivas já deferidas afasta momentaneamente a necessidade de novas providências invasivas, quando ausente demonstração de excepcionalidade concreta
”(TJMT,

N.U 1035492
-
82.2025.8.11.0000,

Anglizey

Solivan

de Oliveira, Quarta Câmara de Direito
Privado, julgado em 12/11/2025,

publicado no DJE 17/11/2025).

Em verdade, é dever do exequente, à luz do princípio da cooperação processual insculpido no art. 6º do CPC, atuar com diligência na exploração dos dados já disponibilizados antes de requerer ao Poder Judiciário a mobilização de órgãos e entidades externos ao sistema conveniado. A transferência integral da responsabilidade investigativa ao aparato estatal, mediante requerimentos formulados em bloco e sem demonstração individualizada de pertinência, não se coaduna com a lógica colaborativa que permeia o processo civil contemporâneo.

Nessa moldura, a decisão combatida se apresenta devidamente fundamentada e proporcional, não havendo razão para sua reforma. O Magistrado de primeiro grau atuou dentro dos limites da discricionariedade que a legislação processual lhe assegura, deferindo as pesquisas pertinentes ao caso e afastando, com motivação adequada, aquelas que se revelaram desnecessárias ou inadequadas às circunstâncias específicas da execução movida contra pessoa jurídica.

Em face do exposto, conheço e

NEGO

PROVIMENTO

ao

recurso de agravo de instrumento interposto pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOSDE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO
, mantendo
incólume
a decisão vergastada.

(...)”.
(id.
348588869
).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram suficientemente enfrentadas, o que afasta a existência de qualquer vício passível de correção pela via dos
aclaratórios
.

Com efeito, não há contradição alguma no julgado. A suposta incoerência apontada pela embargante
,
consistente no reconhecimento de que as diligências realizadas produziram elementos informativos relevantes e, ainda assim, na negativa de autorização das pesquisas adicionais
,
não configura antinomia lógica, mas antes reflete a distinção, expressamente assentada no
pronunciamento judicial
, entre a constatação fática das dificuldades de localização patrimonial e o juízo normativo
acerca da pertinência, adequação e proporcionalidade de cada medida executiva em relação à natureza jurídica da devedora.

Deveras
, o acórdão não negou a dificuldade de satisfação do crédito, tampouco se recusou a reconhecer o papel das ferramentas tecnológicas na tutela executiva. O que se
consign
ou, com fundamentação analítica individualizada para cada sistema e entidade, foi que as medidas
requeridas
revelavam descompasso entre sua destinação funcional e as circunstâncias concretas da execução, notadamente o fato de ser a devedora pessoa jurídica de direito privado.

No que concerne às pesquisas via PREVJUD, CAGED e INSS, o julgado foi preciso ao demonstrar que tais sistemas operam sobre universo jurídico próprio das pessoas naturais
-
vínculos empregatícios, benefícios previdenciários, contribuições individuais
-
, sendo estruturalmente impertinentes quando direcionados a sociedade empresária. A embargante não logra superar esse fundamento, limitando-se a reiterar, em sede de
aclaratórios
, os mesmos argumentos genéricos já refutados, sem enfrentar o elemento decisivo
de que
a executada não figura como segurada do INSS, não mantém vínculo empregatício em nome próprio e não percebe rendimentos de natureza previdenciária.

Assim, a
invocação da possibilidade de penhora de proventos com preservação do mínimo existencial, conquanto juridicamente relevante em contextos adequados, não guarda pertinência com a hipótese, porquanto pressupõe devedor pessoa física titular de tais benefícios
,
condição inaplicável à sociedade empresária executada.

Quanto ao CCS, a ausência de contradição é igualmente manifesta. O acórdão demonstrou, com base nos elementos dos autos, que o SISBAJUD já identificou os relacionamentos bancários da executada junto a cinco instituições financeiras, cumprindo precisamente a função nuclear do CCS. A constatação de que não foram localizados saldos bloqueáveis não revela incompletude da diligência já realizada, mas sim ausência de ativos disponíveis
,
circunstância que a
duplicação de mecanismos com conteúdo informacional sobreposto não teria o condão de reverter.

No que toca à CETIP e à CBLC, a decisão embargada consignou que a ampliação progressiva do escopo do SISBAJUD passou a abranger distribuidoras de títulos e valores mobiliários e corretoras, reduzindo substancialmente a plausibilidade de existência de ativos não alcançados pela pesquisa já efetivada. Diante disso, a expedição dos ofícios postulados, desacompanhada de qualquer indício concreto de que a executada detém investimentos custodiados por aquelas entidades, apresenta-se como providência exploratória sem substrato fático.

Em relação à SUSEP e à CNSEG, o aresto reconheceu expressamente que tais entidades, ao contrário dos sistemas previdenciários, podem, em tese, conter registros de pessoas jurídicas.

Não obstante, ponderou que a mera possibilidade abstrata não supre a exigência de que a credora aponte elementos indiciários mínimos de que a
recorrida
detém apólices, títulos de capitalização ou planos de previdência corporativa.
De fato, a
ausência de qualquer indicativo nesse sentido converte o requerimento em diligência de caráter puramente especulativo, incompatível com os princípios da cooperação e da proporcionalidade que regem o processo executivo contemporâneo.

Por fim, no tocante aos RIF, o acórdão foi categórico ao estabelecer que sua requisição judicial pressupõe indícios objetivos de ocultação ou dissimulação patrimonial
,
requisito qualificado que não se satisfaz pela simples demonstração de que outras diligências restaram infrutíferas.

Por certo
, t
ratar a frustração de meios ordinários como fundamento suficiente para o acesso a instrumentos de inteligência financeira implicaria subverter o regime protetivo que governa tais informações, transformando os relatórios do COAF/UIF em expediente rotineiro de investigação patrimonial, o que contraria tanto a natureza do instituto quanto os limites constitucionais ao sigilo.

Nesse quadro, o que a embargante denomina contradição é, em verdade, o exercício regular do poder jurisdicional de calibrar as medidas executivas à luz das circunstâncias concretas do processo
,
poder que encontra pleno amparo nos postulados da necessidade, adequação e proporcionalidade.

Registre-se que o
art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado ampla latitude para a adoção de medidas executivas, mas não o obriga a deferir toda e qualquer diligência requerida pela parte, especialmente quando ausentes os pressupostos de pertinência objetiva que legitimam cada providência.

Notadamente, a
interpretação conferida ao dispositivo revela-se compatível com sua finalidade teleológica,
inexistindo
contradição
acerca da
sua aplicação no caso concreto.

Os embargos, à evidência, buscam a rediscussão do mérito já decidido, o que escapa inteiramente à função
aclaratória
do recurso. Não se identificam, nos fundamentos apresentados, quaisquer pontos de obscuridade, omissão, erro material ou efetiva contradição interna do julgado
, mas
apenas inconformismo da parte com o resultado desfavorável
.

A propósito
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Nesse passo
,
insta ponderar que
a
contradição apta a ensejar o acolhimento do
recurso em apreço
é aquela interna ao julgado, e não a divergência entre a conclusão adotada e a interpretação defendida pela parte
,
pressuposto
não satisfeito na espécie
.

Por derradeiro, quanto ao pr
e
questionamento, importa destacar que o acórdão impugnado aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes à espécie,
notadamente o art. 139, IV, do CPC, cujo alcance e limites foram expressamente examinados nas razões de decidir
, sendo certo que a
simples
discordância quanto à interpretação conferida
não configura, em si, qualquer contradição no julgado.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO
, mantendo
incólume
o acórdão
vergastado
.

Na oportunidade, advirto
a
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026